Tribunal: CARF
Processo: 12448.907067/2012-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.907067/2012-49
Recurso
Voluntário
Resolução no
3002-000.191 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de março de 2021
Assunto
COMPENSAÇÃO PIS/COFINS
Recorrente
BRAM OFFSHORE TRANSPORTES MARITIMOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento do
Recurso voluntário em diligência para a Unidade de Origem analisar os documentos juntados ao
processo e, se for o caso, intimar a contribuinte a apresentar quaisquer documentos
contáveis/fiscais e livros originais, que entender necessários, visando a elaboração de relatório
conclusivo e justificado..

Carlos Alberto Esteves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
(documento assinado digitalmente)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto Esteves da
Silva (Presidente), Sabrina Coutinho Barbosa, Mariel Orsi Gameiro, e Lara Moura Franco
Eduardo.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto relatório oriundo da decisão de primeira
instância:

Trata-se da Declaração de Compensação – DCOMP no 20990.81650.020609.1.7.04-
4020, transmitida eletronicamente em 02/06/2009, com base em suposto crédito de PIS
- NÃO CUMULATIVO (LEI 10.637/02), oriundo de pagamento indevido ou a maior,
cujo DARF apresenta as seguintes características:

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12448.907067/2012-49
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3002-000.191 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.907067/2012-49

Em 03/04/2012 foi emitido Despacho Decisório Eletrônico pela não homologação da
DCOMP, em face da inexistência de crédito.
Cientificado dessa decisão, o sujeito passivo apresentou
manifestação de
inconformidade, acrescida de documentação anexa, onde alega, em síntese, que teria
apresentado em 08/07/2010 DCTF retificadora corrigindo erro da declaração retificada.
Acrescenta a defesa que DACON enviada em 06/10/2009 comprovaria o que alega.
É o relatório.
A Oitava Turma da DRJ/BSB, através do acórdão no 03-78.484, decidiu pela
improcedência da manifestação de inconformidade, porque não foi comprovada a certeza e
liquidez do crédito tributário.
O recorrente foi notificado da decisão acima em 14 de fevereiro de 2019 (fls. 88),
e inconformado, interpôs Recurso Voluntário em 18 de março de 2019 (fls.89), que em síntese
afirma que: i) a entrega da DCTF retificadora não deveria ser motivo para a glosa do crédito
tributário; ii) que junta documentos no recurso para comprovação da certeza e liquidez do crédito
tributário.
O contribuinte juntou DACON, e DCTF (ooriginal e retificadora) em sede de
manifestação de inconformidade, e no Recurso Voluntário junta: DACON, DCTF (original e
retificadora), balancete contábil analítico e razão analítico.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, portanto, o
conheço.
A controvérsia restringe-se à comprovação da certeza e liquidez do crédito
tributário pleiteado, mediante a juntada de provas nas defesas protocoladas no caminho do
processo administrativo fiscal.
O primeiro ponto a ser analisado, antes de adentrar à controvérsia, diz respeito à
possibilidade do aceite de provas colacionadas em sede de recurso voluntário, tendo em vista
que, afirma o contribuinte que tais documentos tem o condão de elidir a glosa ao crédito
pleiteado, confirmando sua certeza e liquidez.
Para tanto, inicio a base das considerações no artigo 16, do Decreto 70.235/1972.
Afirma tal dispositivo:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3002-000.191 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.907067/2012-49

§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão
nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de
segunda instância.
O parágrafo 4o, do dispositivo acima, estabelece que as provas devem ser
apresentadas juntamente com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento
processual, exceto se a situação enquadrar-se em uma das exceções ali descritas.
A norma expressa carrega espaço para entendermos que, dentro das
excepcionalidades, podemos aceitar as provas apresentadas pelo contribuinte em outro momento
processual, pontualmente posterior, que não a manifestação de inconformidade, e acredito fazê-
lo em atendimento ao princípio da verdade material.
E justamente nesse sentido entende a Câmara Superior de Recursos Fiscais,
através de vários acórdãos, dos quais me limito a citar e transcrever as argumentações em um
deles - Acórdão no 9303-005.084:
Como já vimos, o acórdão recorrido considerou preclusa a apresentação destes novos
documentos e negou provimento ao recurso.
O transcrito § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72, estabelece que as provas devem ser
apresentadas juntamente com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro
momento processual. A regra é clara e bastante justificável à medida em que atende
à necessidade de que o processo administrativo tenha sua marcha uniforme para
frente e exigindo aos administrados o cumprimento de prazos, permitindo a
solução de conflitos em consonância com a desejada celeridade processual. De fato,
não é razoável que se permita a apresentação de elementos de prova em qualquer
fase recursal a critério do administrado.
Mas comungo da ideia de que este critério não seja absoluto a ponto de colidir com
outros princípios caros ao processo administrativo, a exemplo dos princípios da
formalidade moderada, da ampla defesa e da verdade material.
No presente caso, além de estar cerceando o direito de defesa do contribuinte, à medida
em que a descrição dos fatos no despacho decisório não é clara o suficiente, poderá estar
havendo restrição à aplicação da verdade material à medida em que aqueles documentos
apresentados poderem revestir-se de elementos suficientes para a confirmação da
existência do direito de compensação do contribuinte.
Semelhante raciocínio foi apresentado em voto do ex-conselheiro Belchior Melo de
Sousa no acórdão no 3803-004.325, de 27/06/2013, o qual transcrevo parcialmente, por
concordar inteiramente com suas conclusões (grifos meus).
O litígio decorrente da apreciação das compensações declaradas passou a ser submetido
ao rito do Processo Administrativo Fiscal, regido pelo Decreto no 70.235/72, a partir da
data publicação da Medida Provisória no 135, de 30 de outubro de 2003 (convertida na
Lei no 10.833/2003). Assim, a princípio deve o litigante submeter-se à observância do
art. 16, § 4o, que trata do momento processual de apresentação das provas como sendo o
da manifestação de inconformidade, ou, ainda, até a decisão de primeira instância,
autorizado pelo órgão julgador.
É consabido que a norma legal do art.16, § 4o, citado, tem sua aplicação originária ao
processo de determinação e exigência de crédito tributário, cujos fatos imputados ao
fiscalizado devem ser respaldados pela provas levantadas e apresentadas pelo fisco no
procedimento inquisitório do lançamento. É exigência, ainda, desse feito que os fatos de
que é acusado o autuado estejam pontual e claramente descritos. Este modelo de ação
tem por fim permitir o exercício da ampla defesa do contribuinte, sob amparo de
garantia constitucional.
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3002-000.191 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.907067/2012-49

Vê-se que tal entendimento prima pelo princípio da verdade material, bem como
ampla defesa e contraditório, de modo a proteger o aceite de conjunto probatório em outro
momento processual, que não o da manifestação de inconformidade.
Entendo que o sentido esposado pela Câmara Alta do Tribunal, bem como pela
norma expressa, deve ser aplicado com parcimônia a cada caso concreto, especialmente quanto à
análise do conjunto probatório que foi juntado pelo contribuinte, bem como pela natureza das
provas que compõem o respectivo conjunto.
E, no caso em comento, entendo plausível respectivo aceite, especialmente porque
as provas que foram juntadas são documentos fiscais e contábeis que tem força probatória
suficiente para demonstrar a certeza e liquidez do crédito pleiteado.
Superado o aceite da prova em sede de Recurso Voluntário – e o faço aqui, de
forma expressa, em primazia ao princípio da verdade material e ao entendimento já esposado na
CSRF, os documentos devem ser analisados.
E, para tanto, e já por considerar que tais documentos tem o potencial de embasar
o argumento trazido pelo recorrente, voto pela conversão do julgamento em diligência para
respectiva análise dos documentos colacionados em sede de recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital